Tribunal: TJMT
Processo: 0001928-75.2014.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001928-75.2014.8.11.0078
Recorrente: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A.
Recorrido: INÁCIO ALOISIO WEBLER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A. (id 42856995) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 12567999):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes.. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)”.” (TJMT, RAC 0001928-75.2014.8.11.0078, DES. JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019)
Os Embargos de Declaração id 33208974 foram rejeitados, conforme acórdão id 36268472.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que supostamente o acórdão violou os seguintes dispositivos:
“(a) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015: o v. acórdão embargado não apreciou omissão apontada pela Instituição Financeira quanto ao termo inicial da prescrição, bem como sobre o real valor pago pelos créditos cedidos;
(b) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, IV E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015: os vv. acórdãos recorridos são deficientes de fundamentação, visto que não observaram todos os argumentos constantes nos autos que poderiam vir a modificar a conclusão adotada pelo julgador;
(c) VIOLAÇÃO ÀS RESOLUÇÕES 3575 E 3597 DO BACEN APLICÁVEIS À CÉDULA EM APREÇO – PRORROGAÇÃO DOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE LEI.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, asseverou que este deve ser concedido “Diante da relevância dos fundamentos aqui expostos e da possibilidade de execução temporária da condenação em sucumbência pelo advogado da parte contrária (15% sobre o valor da causa de R$ 460.338,40, em 22/09/2014) (...)”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43008983 e 43085498.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar o efeito suspensivo, assim dispôs: “Diante da relevância dos fundamentos aqui expostos e da possibilidade de execução temporária da condenação em sucumbência pelo advogado da parte contrária (15% sobre o valor da causa de R$ 460.338,40, em 22/09/2014) (...)”.
Ou seja, confirmou que inexiste qualquer medida já tomada pela parte vencedora da demanda, o que afasta o perigo da demora.
Note-se que a simples menção a uma hipotética execução provisória não é apta a comprovar os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, há que ressaltar que, para analisar se houve termo aditivo que teria postergado o vencimento dos títulos, existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, obstando a admissibilidade positiva do recurso e afastando a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi